Tribunal: TJPA
Processo: 0008857-10.2017.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008857-10.2017.8.14.0055

APELANTE: BRUNO DOS SANTOS ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS E PROVA TESTEMUNHAL. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA.
BIS IN IDEM
NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da Comarca de São Miguel do Guamá que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, na redação vigente à época), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria para afastar a valoração negativa da culpabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva e sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na dosimetria da pena em razão da valoração negativa da culpabilidade com fundamento em circunstância já utilizada como majorante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está comprovada por documentos constantes do inquérito policial, incluindo auto de exibição e apreensão, auto de reconhecimento e laudo balístico.

A autoria delitiva emerge dos depoimentos das vítimas e das testemunhas policiais, os quais se mostram coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios produzidos.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

Os depoimentos de policiais militares constituem meio de prova idôneo quando prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante do acervo probatório.

O reconhecimento do acusado pelas vítimas e a prisão realizada logo após os fatos reforçam a conclusão pela autoria delitiva, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

A dosimetria da pena admite revisão quando constatada ilegalidade, sendo vedado o
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais.

A utilização do concurso de agentes para negativar a culpabilidade configura duplicidade valorativa, pois tal circunstância já integra a majorante prevista no art. 157, §2º, do Código Penal, devendo o vetor ser neutralizado.

A existência de duas majorantes autoriza a utilização de uma delas para valorar negativamente as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, conforme entendimento do STJ.

A pena-base deve ser redimensionada mediante aplicação de fração proporcional, observando-se o parâmetro jurisprudencial de 1/6 por circunstância judicial desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para a comprovação da autoria em crimes de roubo.

Depoimentos de policiais militares constituem prova válida e eficaz quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório.

Configura bis in idem a utilização do concurso de agentes para negativar circunstância judicial quando tal elemento já integra a majorante do crime de roubo.

A existência de duas majorantes permite a utilização de uma delas para valorar negativamente as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, b, 59 e 157, §2º, I e II (redação anterior); CPP, arts. 155 e 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 09.02.2021; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.990.966/TO, 6ª Turma, j. 17.05.2022; STJ, AgRg no HC 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no REsp 1.768.487/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 15.09.2020; TJDFT, Apelação 07038130320208070008, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, j. 13.06.2024; TJPA, Súmula 23.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
BRUNO DOS SANTOS ALMEIDA
, através da Defensoria Pública, contra sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de São Miguel do Guamá (ID 22576284), que julgou procedente a denúncia condenando-o pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, tipificado no art. 157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro na antiga redação, cominando a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato.

Em razões recursais (ID 22576285), o apelante requereu a absolvição por insuficiência de provas de autoria, nos termos do que preceitua o art. 386, V e VII do CPP, com a incidência do princípio
in dubio pro reo.
De forma subsidiária, pugnou a revisão do cálculo dosimétrico para a redução da pena-base com o afastamento da valoração negativa da vetorial da culpabilidade.

Em contrarrazões (ID 22576292), o Ministério Púbico pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo representante da Procuradora de Justiça (ID 24541154).

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Extrai-se
da denúncia (
ID 22576220
) o que segue:

Noticia a peça policial que, em data de II de setembro de 2017, por volta de 18:45h, as vítimas Marcelo dos Santos Silva Junior e Cleidiane de Lima Peniche, estavam em frente ao Clube Vila Nova, situado nesta cidade, ocasião em que foram abordados pelo ora denunciado, juntamente com um cúmplice adolescente, G. C. L. N., bem como um terceiro cúmplice, atualmente em local incerto e não sabido, os quais estavam em uma motocicleta Honda/Fan 150m, cor vermelha, o qual se aproximou e, com uma Arma de Fogo, anunciou que se tratava de um assalto.

Douto Julgador, na execução criminosa, o ora denunciado e seu cúmplice menor de idade desceram da motocicleta e ordenaram para que os ofendidos adentrassem nas dependências do clube, e logo subtraíram das vítimas 2 (dois) Aparelhos de Telefonia Celular, 1 (um) relógio, uma calça, bem como as bolsas dos ofendidos, e em seguida evadiram-se do local do crime, na motocicleta em que chegaram, e na qual aguardava o terceiro delinquente, ainda não identificado.

Ilustre Julgador, noticiada a ocorrência à Polícia Militar, foram efetuadas diligências para a localização e prisão do denunciado e apreensão de seu cúmplice adolescente, as quais resultaram eficazes, inclusive com o reconhecimento do denunciado e do adolescente infrator, nas dependências da Delegacia de Polícia, por parte das vítimas.

O emprego de arma, bem como a participação de mais de duas pessoas, ainda que um deles adolescente infrator, qualifica duplamente a conduta delituosa do denunciado, praticada em concurso com a corrupção de menores.

(...).

A conduta do denunciado caracteriza a prática, em concurso material, dos crimes tipificados nos Arts. 157, §2º, incisos I e II, 2ª figura, do Código Penal Brasileiro e 244-B, da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), c/c Art. 69 do CPB.

(...).

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição
com fundamento em insuficiência probatória,

pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O ora apelante fora condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (
art. 157, §2º, I e II e do Código Penal Brasileiro, na antiga redação
), estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio do auto/termo de exibição e apreensão (ID 22576221 - Pág. 2
), por meio auto de reconhecimento
(ID 22576223 - Pág. 4), bem como através do laudo balístico nº - BAL (ID 22576253 - Pág. 2/3
).

Já a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Marcelo dos Santos Silva Junior, em sede inquisitorial, oportunidade em que afirmou:

QUE mora em São Miguel do Guamá; QUE por volta de 06:45, estava na frente do clube Vila Nova conversando com sua colega de nome CLEIDIANE, além de sua mãe; Que no momento da ação, a mãe do depoente tinha acabado de sair de perto do local; Que estava escorado no portao do clube Vila Nova, quando fora surpreendida junto com sua amiga por 3 nacionais em uma motocicleta, sendo que dois desceram e ordenaram que os dois (o depoente e CIEIDIANE) adentrassem ao clube, dado que na rua estavam trafegando muitas pessoas; Que dentro do clube é mais escuro, o que dificultaria a visualização da ação dos mesmos; Que dentro do clube o roubo se iniciou sendo levado do depoente seu telefone celular, e a bolsa que tinha, contendo dinheiro e seus documentos; Que no clube, dois adentraram enquanto um deles aguardava na moto que tinham chegado com o intuito de empreender fuga; Que o depoente foi vítima de dos nacionais, sendo este o conhecido como "BRUNINHO", de nome DOS SANTOS ALMEIDA, que era mais alto, enquanto CLEiDIANE estava sendo roubada pelo outro de estatura mais baixa; Que no do roubo os mesmos dizia que queriam o celular e o dinheiro.

Que após o roubo os três fugiram na motocicleta que estava com piloto aguardando para dar fuga (ID 22576223 - Pág. 2/3).

A
autoria
delitiva ainda restou evidenciada através da prova testemunhal colhida em juízo, especialmente a palavra da outra vítima Cleidiane de Lima Peniche, conforme consignado na sentença combatida, transcrita no essencial:

A vítima Cleidiane de Lima Peniche, em seu depoimento em juízo, foi esclarecedora acerca dos fatos, narrando a abordagem realizada, a grave ameaça pela intimidação por estar armado, e dispondo que o acusado exigiu o seu aparelho celular e a sua bolsa. Destaca que eram três indivíduos, dois deles fizeram a abordagem, enquanto o outro esperou do lado de fora do Clube. E que foi chamada a polícia pela mãe da vítima Marcelo, e a Polícia esta teria localizado dois dos acusados.

(...).

A testemunha José Augusto Garcia Gomes, compromissada na forma da lei, policial militar, disse que se recorda do acontecimento, que diante das informações realizou diligências tendo apreendido um acusado, menor de idade, na posse de uma arma de fogo e, posteriormente, realizaram a prisão do outro acusado. Declarou que uma das vítimas, o Sr. Marcelo não teve dúvidas no momento de realizar o reconhecimento e identificação dos acusados, testemunhou de modo seguro sobre isso em juízo.

A testemunha Varley Piedade de Souza, policial militar, também compromissado na forma da lei, afirmou que a polícia foi primeiramente na casa do adolescente, ao chegar no local apreendeu o adolescente e com ele uma arma de fogo fabricada; Que o adolescente nega o fato; Que após foram atrás de Bruno; Que o acusado Bruno já é bastante conhecido pela polícia; Que não se recorda se os materiais subtraídos foram apresentados na delegacia; Que a vítima reconheceu os acusados; Quem mais reconheceu o acusado foi a vítima Marcelo, depoimento igualmente prestado de modo seguro em juízo sobre essa identificação.

Por fim, a testemunha David Moreira Campos, igualmente compromissada na forma legal, disse que foi comunicado de um fato e foram na casa do adolescente, vulgo “de menor” e encontraram uma arma caseira com este; Que não se recorda se foi encontrado o celular; Que o acusado Bruno estava sentado em frente a sua residência quando foi conduzido pelos policiais para a delegacia para verificar se as vítimas fariam o seu reconhecimento; Que no momento a vítima reconheceu o acusado em delegacia, não estava no momento, ficando sabendo depois (ID 22576284 - Pág. 4/5).

Na fase policial, o réu negou os fatos (ID 22576224 - Pág. 4), restando sua oitiva judicial prejudicada face a decretação em sede de audiência de instrução e julgamento (ID 22576263 - Pág. 1).

In casu,
a despeito da vítima Marcelo não ter sido ouvida em juízo, verifico através dos depoimentos da vítima Cleidiane conjuntamente com o depoimento das demais testemunhas, a segurança necessária de que o réu foi o autor do fato típico, restando imperioso acrescentar que fora reconhecido pelos ofendidos e que a busca pelo autor do crime se deu logo após o fato, restando preso na posse da arma utilizada na prática criminosa.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. [...]. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça, subtraiu o veículo da vítima (art. 157, caput, do Código Penal), mantém-se a condenação. 3. [...]. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DFT, 07038130320208070008 1878549, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/06/2024, grifo nosso).

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade do seu depoimento, que atrelado às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante. Para corroborar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA.
VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS.
(...). WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Nessa linha: (...). (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021, grifos nossos).

Salienta-se, por oportuno
, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu não praticou o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos autoriza o decreto condenatório.

Com tais considerações, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, restando inviável a
incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Dessa forma, não acolho o pleito absolutório.

Por outra perspectiva, a
dosimetria da pena
comporta reparos, devendo o pleito recursal de
revisão do cálculo dosimétrico para a redução da pena-base com o afastamento da valoração negativa da vetorial da culpabilidade
ser acolhido.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Clarifico, desde logo,
que o magistrado singular incorreu em
bis in idem
ao valorar de forma negativa a vetorial supra sob fundamento de que a prática criminosa fora perpetrada mediante o concurso de 03 (três) agentes, motivo pelo qual neutralizo o vetor em estudo.

Outrossim, com relação as
circunstâncias do crime,
deve ser mantida a valoração negativa conforme entendimento jurisprudencial sobre o tema, vez que
em se verificando que constam duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), possível a utilização de uma delas para este momento, como forma de macular as circunstâncias do delito. Elucido que esta técnica de dosagem de pena resta amparada pelo STJ (AgRg no AgRg no AREsp: 1990966 TO 2021/0326153-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022).

Portanto, ante a presença de vetorial desfavorável ao ora apelante, plenamente justificada a exasperação da pena-base,
em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”,
porém, não no patamar fixado pelo juízo sentenciante, pois efetivado
sem a observância a
o critério
admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base
(
STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Dessa forma, redimensiono a sanção inicial para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda etapa, sem agravantes e atenuantes, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária no patamar outrora fixado.

Na etapa derradeira, mantenho o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, restando nesse momento imperioso explicitar que a incidência da fração de 1/3 (fato ocorrido em 2017), acarretaria
reformatio in pejus,
motivo pelo qual fixo de forma definitiva a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão, e mais o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, sua condição financeira como baixa (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Mantenho, derradeiramente, o regime inicial para o semiaberto para o início do cumprimento da pena, em estrita observância ao teor do art.
33
,
§2º
, b do
Código Penal
Brasileiro.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das execuções penais proceder o devido cálculo.

Ante o exposto,
conheço o recurso e dou parcial provimento,
redimensionando a reprimenda para
05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa,
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa, pelo crime tipificado no art.
157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro na antiga redação,
mantendo os demais termos da sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 14/05/2026